Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-26.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por atraso na entrega de imóvel cumulada com danos materiais e pedido de rescisão – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Parcial cabimento – Atraso inferior a quatro meses verificado – Autora, contudo, que aceitou o adimplemento tardio, ingressando em juízo cerca de um ano e meio depois da entrega das chaves –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por atraso na entrega de imóvel cumulada com danos materiais e pedido de rescisão – Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Parcial cabimento – Atraso inferior a quatro meses verificado – Autora, contudo, que aceitou o adimplemento tardio, ingressando em juízo cerca de um ano e meio depois da entrega das chaves – Contrato, ademais, que há muito se encontra quitado – Pleito rescisório que não se justifica – Lucros cessantes, todavia, que são mesmo devidos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.